Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. MATRICULA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. RENOVAÇÃO DO FIES. NÃO ADITAMENTO. SOLICITAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONFIRMAÇÃO DO ESTUDANTE. PORTARIA NORMATIVA No 23/2011 E 1/2010. VALOR DA SEMESTRALIDADE. FALHA DA INSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em determinar quem deu causa ao não aditamento da renovação do Programa de Financiamento Estudantil – FIES utilizado pela autora para adimplemento das matrículas e mensalidades na instituição de ensino requerida.

1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de matrícula em curso superior, mediante financiamento estudantil, considerando a obrigação do estudante no aditamento de renovação do FIES não efetivado. 1.2. Em seu apelo, a parte autora pede a reforma da sentença para que seja determinada a sua matrícula apontando que a renovação do financiamento, por falta de aditamento, decorreu por falha da instituição de ensino que não iniciou o procedimento. 1.3. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de falta de interesse de recursal e no mérito pede a manutenção da sentença apontando culpa da autora pelo não aditamento do FIES, acrescido de inconsistências nos valores que impediram a renovação.

2. Preliminar de falta de interesse recursal – afastada. 2.1. Na hipótese, a pretensão deduzida pela autora nos autos exige pronunciamento judicial definitivo de mérito, motivo pelo qual não prospera a alegação de ausência de interesse recursal, em razão do cumprimento da liminar pela instituição ou pela afirmação de que a inconsistência no financiamento estudantil, relativo à parcela do pedido autoral, já teria sido solucionada.

3. A questão controvertida na lide não diz respeito à obrigação do aluno em realizar o aditamento de renovação do FIES, mas apreciar a pretensão deduzida pela parte autora de que não conseguiu confirmar o aditamento por fato imputado à instituição requerida. 3.1. Dentro desse contexto, a sentença recorrida comporta reforma para definir a responsabilidade e apurar a causa pelo não aditamento de renovação do FIES por suposta falha da requerida ao deixar de iniciar o procedimento.

4. Cabe esclarecer que o aditamento de renovação semestral do FIES, embora seja obrigação do aluno, está condicionado à efetiva participação da instituição de ensino, a qual deve iniciar o procedimento e solicitar o aditamento por meio de comissão própria (CPSA) para posterior confirmação do estudante, conforme estabelecido no próprio instrumento contratual, nos ofícios enviados pelo agente financeiro e no art. 1o da Portaria Normativa no 23/2011. 4.1. Deste modo, a renovação do financiamento estudantil se constitui primeiro pela iniciativa e solicitação da instituição de ensino para posterior confirmação do aditamento pelo aluno, de modo que o estudante fica impossibilitado de concluir o aditamento de renovação sem que tenha a instituição de ensino iniciado o procedimento, devendo, em caso de omissão, ser responsabilizada pela não formalização do ato. 4.2. Precedente da Turma: “O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado. 3 - Assim, no caso em que a Instituição de Ensino, por sua falha, não promove o aditamento primeiro (defeito na prestação de serviço), não pode imputar ao estudante a falha no procedimento de renovação.” (20150910141818APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 27/5/2016.)”

5. No caso dos autos, a estudante logrou comprovar que, malgrado tenha buscado realizar o aditamento de renovação do FIES, o procedimento não pode ser concluído em razão de a instituição requerida deixar de iniciar o procedimento, conforme mensagem do próprio sistema.

6. De outro lado, a alegação da instituição de ensino de que eventual inconsistência no valor do contrato, assim como do semestre letivo a renovar, deveria ser corrigida pela própria autora, mediante diligência ao agente financeiro, não deve prosperar. 6.1. Isso porque, a instituição requerida é responsável pelas informações indicadas no documento por ela própria emitido, notadamente o valor da semestralidade, devendo sanar eventuais irregularidades, conforme informações do órgão responsável pelo FIES, do contrato de financiamento, bem como do art. 24 da Portaria Normativa no 1/2010. 6.2. Precedente: “A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES - CPSA detêm atribuição para adotar as providências necessárias ao aditamento do contrato de financiamento, e regularizar a situação documental para a matrícula da estudante.” (07021755720198070011, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 28/8/2020.)

7. Com efeito, seja pelo fato de que a parte autora logrou comprovar que o aditamento de renovação do FIES não pode ser concluído por culpa da requerida, seja em razão de que a regularização dos documentos e informações cabe à apelada, necessário reconhecer a responsabilidade da instituição de ensino que deu causa ao não aditamento de renovação do FIES da autora, impondo a reforma da sentença.

8. Recurso provido.